Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-63.2020.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Mandado de Segurança. Medidas de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Autoridade impetrada que, ao determinar a suspensão temporária de atividades e serviços, atuou no exercício de juízo discricionário, adotando medidas (de caráter excepcional) que considerou necessárias para enfrentar situação de emergência em saúde pública. Fundamento que destaca o

Ementa:
Mandado de Segurança. Medidas de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Autoridade impetrada que, ao determinar a suspensão temporária de atividades e serviços, atuou no exercício de juízo discricionário, adotando medidas (de caráter excepcional) que considerou necessárias para enfrentar situação de emergência em saúde pública. Fundamento que destaca o interesse público sobre o particular. Segurança denegada. Recurso desprovido.